Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VÍCIO NO JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE REGISTRADA EM VÍDEO. COLISÃO TRASEIRA. CONDUTA ILÍCITA E CULPOSA DO MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EMPRESA RÉ. DEMONSTRADA. DANOS EMERGENTES. ORÇAMENTO SOLICITADO PELAS PARTES À MESMA EMPRESA. ABRANGÊNCIA DOS ITENS NECESSÁRIOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES (CC, ART. 402). GANHOS OBTIDOS. DEDUÇÃO DE GASTOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO OFENDIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A providência jurisdicional exarada não foi diversa da postulada nos autos, mas apenas a menor, vez que reduziu o valor da indenização pleiteada pelo autor da demanda. Por conseguinte, intacto o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 142 do CPC, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.
2. A dinâmica do acidente debatido nos autos foi registrada em vídeo. Nas imagens extraídas, restou demonstrada a conduta ilícita e culposa do motorista de ônibus da empresa ré, ao passo que esta foi a causa direta e imediata para os danos alegados pelo autor.
3. Do cotejo das provas coligidas, observa-se que tanto o autor, quanto o réu, solicitou estimativa do conserto do automóvel na mesma oficina, sendo que, em ambos os orçamentos constam relacionadas as mesmas peças necessárias ao conserto das avarias. Não prospera a tese autoral de que o valor arbitrado pelo Juízo de origem não alcança a totalidade das peças e não atende ao princípio da reparação do dano. Mantido o valor fixado na sentença no que toca à indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes.
4. A frustração experimentada diante da colisão entre veículos sem vítimas, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral. Precedentes.
5. De acordo com o artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser classificados em danos emergentes e lucros cessantes. Especificamente quanto aos lucros cessantes, também chamados de danos negativos, esses consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar.
6. A indenização por lucros cessantes deve ser arbitrada com base nos ganhos obtidos, contudo, impondo-se as deduções de gastos com combustível, manutenção do veículo e retenção de percentual por parte da empresa de transporte por aplicativo. De acordo com as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, do valor bruto, fazendo um juízo de equidade, deve ser descontado o percentual de 30% (trinta por cento) referente à atividade exercida (despesas com manutenção, combustível e uso da plataforma), com vistas a se obter o lucro líquido auferido.
7. Na espécie, necessária a limitação do alcance da reparação pretendida de forma a se evitar o enriquecimento indevido do ofendido.
8. No caso, houve sucumbência recíproca, mas não equivalente, e o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios obedeceu ao comando do art. 85, §2o do CPC.
9. Preliminar de nulidade da sentença repelida. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.